Tribunal: TCU
Processo: 004.871/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que aplicou multa à recorrente em razão de irregularidades ocorridas na Fundação José Américo (FJA), relacionadas à gestão de convênios e contratos firmados com a universidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, ex-Reitora da Universidade Federal da Paraíba, contra o Acórdão 3253/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.